Tribunal: TJBA
Processo: 8005552-81.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8005552-81.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: THAISIO ANTONIO SANTOS SANTANA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
THAISIO ANTONIO SANTOS SANTANA ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com pedido de revogação da custódia por alegada ausência de contemporaneidade, fundamentação inidônea e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis; (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade dos fatos apta a afastar a necessidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva constitui medida excepcional, admitida quando demonstrados a materialidade, indícios de autoria e o periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

O decreto prisional apresenta fundamentação idônea, baseada em robusto acervo probatório oriundo de investigação policial, relatórios de inteligência financeira e dados telemáticos, que indicam a participação do paciente em organização criminosa estruturada.

Os elementos colhidos evidenciam atuação funcional relevante do paciente no grupo criminoso, incluindo gestão de estoque de drogas, logística de distribuição e integração em esquema de lavagem de capitais.

A gravidade concreta das condutas e a inserção do agente em organização criminosa demonstram risco real de reiteração delitiva, justificando a prisão para garantia da ordem pública.

A menção a ação penal por homicídio qualificado reforça a periculosidade do agente, sem implicar violação ao princípio da presunção de inocência, quando utilizada como elemento contextual.

Não há ausência de contemporaneidade, pois o requisito se relaciona à atualidade do risco gerado pela conduta, especialmente em crimes permanentes ou de atuação continuada em organização criminosa.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a participação do agente em organização criminosa e o risco à ordem pública. 2. A contemporaneidade da custódia cautelar refere-se à atualidade do perigo gerado pela conduta, não se limitando à data dos fatos investigados. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 131779/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 11.03.2021; STJ, HC nº 708523/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 08.03.2022; TJBA, HC nº 8010854-67.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, j. 14.06.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8005552-81.2026.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
THAISIO ANTONIO SANTOS SANTANA ALMEIDA
como Paciente
MATHEUS DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
da ordem
e

DENEG
Á-LA
, nos termos do voto condutor.